Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-23.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-23.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA DOS SANTOS MATTOS - CPF: 035.157.071-31 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), KAYQUE MACIEL OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 043.796.811-14 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO RÉU. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO COMPROVADAS. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do réu por acidente de trânsito e o condenou ao pagamento de indenização por dano material, moral e estéticos, em virtude de colisão entre veículo conduzido pelo réu e motocicleta da autora, que trafegava pela via preferencial. A sentença fixou indenização de R$ 20.000,00 a título de danos morais e estéticos, R$ 7.165,49 referentes a despesas médicas, R$ 2.325,00 a título de custos com cuidadora, e R$ 3.390,59, relativos a lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) saber se a autora contribuiu de forma concorrente para o acidente de trânsito que fundamenta a condenação; e (iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência, tendo em vista a demonstração de que o apelante é servidor público com renda incompatível ao benefício. A prova testemunhal, aliada à documentação juntada aos autos, demonstrou que a autora trafegava pela via preferencial e foi atingida pelo réu, que saiu da garagem de forma imprudente, invadindo a pista principal. Restaram comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. Inexistência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Os valores arbitrados a título de indenização foram razoáveis e proporcionais aos danos sofridos, inclusive as sequelas físicas e transtornos psíquicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. O motorista que invade via preferencial e colide com veículo que nela trafega responde integralmente pelos danos causados. A ausência de prova de hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0017464-63.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kayque Maciel Oliveira Campos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material decorrentes de acidente de trânsito que lhe move Gessica dos Santos Mattos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente e condenando-o ao pagamento das seguintes quantias: R$ 20.000,00 a título de dano moral e estético, R$ 7.165,49, referentes a coparticipações em despesas médicas; R$ 2.325,00, concernente a custeio de cuidadora; e R$ 3.390,59, correspondente a 50% dos lucros cessantes. Ainda, fixou custas e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela negativa do benefício da gratuidade de justiça, embora tenha juntado declaração de hipossuficiência. No mérito, defende a culpa exclusiva da autora/apelada, imputando-lhe excesso de velocidade e desatenção, evidenciado por provas documentais e fotográficas anexadas aos autos. Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente da recorrida, com a repartição proporcional da indenização, bem como a redução dos valores fixados a título de dano moral e estético, por considerá-los desproporcionais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 284974435).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gessica dos Santos Mattos ajuizou ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito contra Kayque Maciel Oliveira Campos, aduzindo, em síntese,
que em 11.02.2022, por volta das 13h20, a autora conduzia sua motocicleta Honda/BIZ 125 pela via preferencial (Avenida dos Bandeirantes, sentido centro/Av. 07 de Setembro), quando foi atingida por veículo Fiat Cronos conduzido pelo réu, que saía da garagem do Corpo de Bombeiros sem observar o tráfego na via principal.

Em decorrência da colisão, a autora sofreu fratura no colo do fêmur, foi submetida a cirurgia de osteossíntese e, posteriormente, a artroplastia com colocação de prótese no quadril. Alega que apresenta sequelas físicas (marcha claudicante, encurtamento de membro inferior), limitação funcional e transtornos psíquicos (TAG e síndrome do pânico), sendo obrigada a custear cuidadora, fisioterapia, medicamentos, além de ter perdido sua capacidade laboral por 7 meses.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente e condenando-o ao pagamento das seguintes quantias: R$ 20.000,00 a título de dano moral e estético, R$ 7.165,49, referentes a coparticipações em despesas médicas; R$ 2.325,00, concernente a custeio de cuidadora; e R$ 3.390,59, correspondente a 50% dos lucros cessantes. Ainda, fixou custas e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela negativa do benefício da gratuidade de justiça, embora tenha juntado declaração de hipossuficiência. No mérito, defende a culpa exclusiva da autora/apelada, imputando-lhe excesso de velocidade e desatenção, evidenciado por provas documentais e fotográficas anexadas aos autos. Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente da recorrida, com a repartição proporcional da indenização, bem como a redução dos valores fixados a título de dano moral e estético, por considerá-los desproporcionais.

Pois bem. De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça e análise das preliminares de mérito.

Com efeito, o art. 98, do CPC, prevê:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

A despeito das substanciosas alegações do apelante, este não juntou nenhum documento capaz de demonstrar sua hipossuficiência. Por outro lado, a parte apelada juntou holerite do réu demonstrando que se trata de servidor público com renda incompatível ao benefício.

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida
. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas,
determinando-se o recolhimento do preparo recursal
, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.o 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui a ré a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista a imprudência praticada, com a invasão da pista pelo réu.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, este não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a própria vítima a causadora do sinistro.

Nesse ponto, imperioso destacar que o douto juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao consignar, verbis:

“Já o depoimento da testemunha Dhyogenes Kassio Cândido da Silva demonstra que não tinha como alguém estar em alta velocidade na via principal, pois antes do local do acidente, onde fica localizado o corpo de bombeiros, havia obras na pista, pois estavam terminando de passar o asfalto na via. Ademais, informou também que presenciou o acidente e que a o requerido, que vinha de dentro do corpo de bombeiros, entrou na via principal, abalroando a motocicleta da parte requerente.

Porquanto, pelas avarias nos veículos carro e na motocicleta conduzida pela vítima é crível que o evento deu-se de forma abrupta com a disposição de grande força, o que evidencia que o veículo do requerido entrou na via de repente, abalroando o veículo da requerida.

Assim, pelos fatos comprovados nos autos, denoto que não há provas de que a requerente estava em alta velocidade; no entanto, é certo que ela trafegava pela via principal e o requerido, que não estava em veículo oficial, ingressou na via principal sem os cuidados necessários para se evitar acidentes.

Sendo assim,
a invasão da via de tráfego preferencial, no caso, foi fator determinante para a colisão.

Também ficou evidente que o requerido conduzia seu automóvel em alta velocidade em uma estrada de terra, com pouca visibilidade devido à poeira, e, de maneira imprudente, ao realizar uma curva, acabou invadindo a pista contrária, causando o acidente.”

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária
.
” (RAC n.o 0017464-63.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral/estético.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, a autora apresentou provas robustas que comprovam o pagamento das despesas médicas.

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pelo apelado não estão relacionadas com o acidente de trânsito envolvendo as partes ou que não foram prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Na sequência, em relação aos lucros cessantes, os atestados médicos demonstram que a requerente ficou mais de 120 (cento) e vinte dias afastada, logo cabível a indenização deverá corresponder a 100% da diferença entre o auxílio previdenciário recebido e o salário mensal desta. Sendo que, na medida em que corresponde ao
quantum
que a vítima deixou de auferir mensalmente face a incapacidade laboral momentânea sofrida em razão do sinistro.

Quanto ao dano moral, o dever do réu, ora apelante, de indenizara autora, ora apelada, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados, e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral e estético.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025